Tribunal: TJBA
Processo: 8007368-96.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007368-96.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
DANILO DA CONCEICAO SILVA, ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
HEVERTON ANDRADE FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atropelamento por veículo de transporte coletivo operado pela empresa concessionária Auto Ônibus São João Ltda., condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais e R$ 518,32 por danos materiais. O MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA interpôs apelação sem impugnar os fundamentos da sentença, enquanto WANDERSON LOPES DA PAIXÃO buscou a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação do Município de Feira de Santana preenche os requisitos de admissibilidade recursal, em especial o princípio da dialeticidade; (ii) analisar se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais em decorrência do atropelamento sofrido pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação interposta pelo Município de Feira de Santana não observa o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II, do CPC, porquanto não impugna os fundamentos da sentença, tratando de matéria alheia ao conteúdo da lide.

A concessionária de serviço público de transporte coletivo responde objetivamente por danos causados a terceiros, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

É incontroverso que o autor foi atropelado por ônibus da empresa concessionária, fato comprovado por boletim de ocorrência, relatório médico e notas fiscais de medicamentos, evidenciando nexo de causalidade entre o evento e os danos.

Ainda que as lesões tenham sido de natureza leve, sua existência, aliada à necessidade de atendimento médico e medicação, configura abalo moral indenizável, sobretudo em razão da idade do autor (17 anos) e do impacto traumático da situação.

A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 4.000,00, observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a extensão do dano e com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Feira de Santana não conhecido. Recurso de Wanderson Lopes da Paixão desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos causados a terceiros, independentemente de culpa.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 1.010, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0055080-48.2011.8.05.0001, Rel. Des.ª Adriana Sales Braga, 4ª Câmara Cível, j. 19.10.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007368-96.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros e como apelada MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente/Relator